Tribunal: TJDFT
Processo: 0704790-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0704790-43.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HELOIZA HELENA CASAGRANDE BASTOS AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO PAN S.A, ITAU UNIBANCO S.A., NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA, BANCO C6 S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por HELOIZA HELENA CASAGRANDE BASTOS contra a decisão proferida na ação de repactuação de dívidas ajuizada em desfavor de BANCO SANTANDER e OUTROS, que indeferiu a gratuidade de justiça. A agravante afirma que não possui condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do seu próprio sustento e de sua família. Discorre sobre seus rendimentos mensais e suas dívidas, defendendo o direito ao benefício postulado. Requer a concessão da tutela recursal para que seja deferida a gratuidade de justiça. Sem preparo, em razão do objeto do recurso. É o relatório. DECIDO. O recurso é cabível, uma vez que interposto contra decisão que versa sobre rejeição do pedido de gratuidade de justiça. (art. 1.015, V do CPC). Não sendo o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, admito o recurso e passo a análise do pedido liminar. Os requisitos para a antecipação da tutela recursal são os mesmos do art. 300 do CPC, quais sejam, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em juízo de cognição sumária, verifica-se que, embora a agravante não tenha demonstrado a probabilidade do direito, a ausência de recolhimento das custas iniciais, neste momento, resultará na extinção do processo. Deveras, para a obtenção do benefício, não basta alegação de insuficiência de recursos, sendo imprescindível que a parte requerente apresente documentos que comprovem a impossibilidade de arcar com os custos do processo, sem prejuízo do próprio sustento e de sua família, nos exatos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. No caso em análise, o pedido de gratuidade da justiça foi indeferido, sob o fundamento de que a agravante possui remuneração mensal elevada. A este respeito, insta destacar que a Defensoria Pública do DF adota o limite de renda familiar de até cinco salários-mínimos para o atendimento dos necessitados (art. 4o da Resolução n.o 271/2023), parâmetro que pode orientar a concessão da gratuidade de justiça e assegurar a igualdade no acesso à Justiça. De fato, a agravante possui renda bruta mensal superior a quatorze mil reais e renda mensal líquida acima de cinco salários-mínimos, se desconsiderados os descontos relativos aos empréstimos, o que afasta a possibilidade de enquadrá-la como economicamente hipossuficiente. Para mais, conquanto alegue que toda a sua renda está comprometida com dívidas e gastos mensais, impende ressaltar que a assunção de obrigações acima da capacidade econômico-financeira não se confunde com o estado de pobreza. Aliás, a contratação de empréstimos decorre do próprio modo de vida escolhido pela agravante, de forma que eventual descontrole financeiro e seus impactos no orçamento não podem ser utilizados como justificativa para alegar hipossuficiência, sobretudo devido à sua natureza transitória. Sendo assim, embora ausentes os requisitos indispensáveis para a concessão do benefício, concedo efeito suspensivo ao recurso, a fim de evitar eventual extinção prematura do processo. Intimem-se, inclusive a parte agravada, na forma do art. 1.019, inc. II do CPC. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator